Tribunal: STF
Processo: AI 589788
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-06-13
Data de publicação: 2006-06-13

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL.
Alegação de violação direta e frontal
do art. 5º, LV, da Constituição federal.
O acórdão recorrido está
devidamente fundamentado, ainda que com sua fundamentação não
concorde o ora agravante.
Caracterização de ofensa reflexa ou
indireta.
Ademais, para se chegar a conclusão diversa daquela a que
 chegou o acórdão recorrido, seria necessário reexaminar os fatos da
 causa, sendo incabível para isso o recurso extraordinário. Óbice da
 Súmula 279 desta Corte.
Agravo regimental a que se nega
provimento.